Tribunal: TJES
Processo: 0001652-82.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001652-82.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE SERGIO DE CARVALHO e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. GENITOR DE CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO. ART. 117, III, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de prorrogação de prisão domiciliar e determinou expedição de mandado de prisão. O paciente cumpre pena em regime semiaberto e obteve prisão domiciliar desde agosto de 2020, prorrogada sete vezes, em razão de ser o responsável legal por filho de 11 anos, portador de autismo. O Ministério Público se manifestou favoravelmente à manutenção do benefício, com base em relatório social que atestou a imprescindibilidade dos cuidados paternos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para prorrogar a prisão domiciliar do paciente, pai de criança autista menor de 12 anos, no curso da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 117, III, da Lei de Execução Penal, admite prisão domiciliar em residência particular quando o condenado for responsável por filho menor ou deficiente físico ou mental.
A jurisprudência do STJ reconhece que o benefício também pode ser concedido ao genitor, desde que comprovada a imprescindibilidade dos cuidados ao filho menor de 12 anos, ainda que em regime diverso do aberto, diante de peculiaridades do caso concreto (AgRg no HC 429.878/MS; AgRg no HC 759.873/SP; AgRg no HC 764.603/SC).
O relatório social juntado aos autos confirma que a presença do paciente contribui significativamente para o desenvolvimento clínico da criança e para a adesão ao tratamento médico.
O Ministério Público opinou favoravelmente à prorrogação da prisão domiciliar, destacando inexistirem descumprimentos das condições do benefício ou prática de novos crimes durante todo o período em que o paciente esteve em prisão domiciliar.
O paciente progride para o regime aberto em dezembro de 2025, de modo que a negativa de prorrogação se mostra incoerente com a situação consolidada ao longo da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, incisos I a IV.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 429.878/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 20/03/2018;
STJ, AgRg no HC 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 26/08/2022;
STJ, AgRg no HC 764.603/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 16/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001652-82.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE SERGIO DE CARVALHO

Advogado(s) do reclamante: RAFAELA RAMOS SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
impetrada em favor de
JOSE SERGIO DE CARVALHO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que, nos autos da Execução Penal nº 0010280-68.2018.8.08.0012, indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar do paciente e determinou a expedição de mandado de prisão.

A impetrante sustenta, em resumo, que: (1) o paciente está em prisão domiciliar desde 14 de agosto de 2020, por ser o responsável legal por seu filho de 11 anos, que é portador de autismo; (2) a prisão domiciliar já foi prorrogada por sete vezes; (3) um Relatório Social datado de 10 de junho de 2024 confirmou que o paciente é o responsável pela criança; (4) o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à prorrogação da prisão domiciliar; e (5) estão presentes os requisitos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, para a manutenção da prisão domiciliar.

Dessa forma, requer a concessão da ordem para que seja prorrogada a prisão domiciliar do paciente.

Pois bem.

No caso,
o eminente Desembargador
Fabio Clem de Oliveira
,

em plantão judiciário,
defer
iu
o pedido liminar
do presente
writ
,
prorroga
ndo
a prisão domiciliar do paciente por mais 120 (cento e vinte) dias
,
nos seguintes termos:

Conforme o art. 117, incisos I, II, III e IV, da Lei no 7.210/1984 que Institui a Lei de Execução Penal:

“
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.”

O paciente atende ao requisito previsto no art. 117, inciso III da Lei de Execução Penal e já teve a sua prisão domiciliar prorrogada por diversas vezes a partir de 14/08/2020.

A própria decisão que decretou sua prisão consigna que ele está cumprindo pena em regime semiaberto, que progredirá para o regime aberto em dezembro deste ano de 2025, circunstância que revela incoerência entre o indeferimento do pedido de prorrogação da prisão domiciliar com as demais decisões que a prorrogaram da lavra da própria autoridade apontada como coatora.

Conforme entendimento do C. STJ “O pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação.” (STJ - AgRg noHC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Desse juízo, confira-se precedente do C STJ admitindo a prisão domiciliar para genitor:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. 3 FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DA MÃE. DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR AO PAI. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Embora o art.117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (cf: AgRg no HC n. 429.878/MS, Relator Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma, DJe 20/3/2018). 2 - O pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante. Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua 13 HABEAS CORPUS Nº 0001652-82.2025.8.08.0000 5 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Gabinete do Desembargador Fabio Clem de Oliveira adequação (Cf.: AgRg noHC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgadoem 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). 3 - No caso, o executado é pai de 3 infantes menores de 12 anos de idade, sendo um deles portador de autismo, cumpre pena no regime semiaberto desde o dia 11/10/2022, foi condenado por crime de tráfico de drogas, destituído, portanto, de violência ou grave ameaça à pessoa, não há notícias de envolvimento das crianças no crime e tem bom comportamento carcerário, sem registro de faltas graves recentes. 4 - Ficou comprovada a imprescindibilidade dos cuidados paternos, porque a mãe está em lugar incerto e não sabido, desde 2021, de modo que o Conselho Tutelar passou a responsabilidade para a avó materna; contudo, o relatório psicológico atestou a piora do quadro de autismo em um dos filhos e a mudança de comportamento e humor também nos demais causadas pelo afastamento de ambos os genitores, a aflição da avó e sua dificuldade em cuidar dos netos. 5 - Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC n. 764.603/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Acresça-se que a Promotoria de Justiça opinou em favor do paciente, alegando que a prisão domiciliar já havia sido prorrogada 7 (sete) vezes e, que conforme Relatório Social juntado aos autos, a presença do pai vem trazendo melhoras significativas no quadro clínico do menor, melhor adesão e eficácia ao tratamento.

O representante do Ministério Público também que se verifica que durante todo o período de prisão domiciliar, não houve quaisquer violações à zona de inclusão do monitoramento eletrônico.

Por essas razões, defiro o pedido liminar e prorrogo a prisão domiciliar do paciente por mais 120 (cento e vinte) dias.

Ressalto que desde o deferimento do pleito liminar pelo eminente Desembargador plantonista, não há notícias nos autos acerca do descumprimento
das condições da prisão domiciliar
ou da prática de novos crimes pelo paciente, não havendo, assim, demonstração do
periculum libertati
s
no presente caso.

Diante de todo o exposto, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça,

ratific
o
a liminar
outrora deferida

e
CONCEDO A ORDEM
em favor do
paciente

Jose Sergio de Carvalho
, mantendo
a prorrogação da prisão domiciliar do paciente por mais 120 (cento e vinte) dias.

Prevalecendo o teor do presente voto, oficie-se ao Juízo da Execução Penal acerca do presente julgamento.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)